Tribunal: TJES
Processo: 5001714-43.2021.8.08.0011
Classe: INCIDENTE DE IMPEDIMENTO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001714-43.2021.8.08.0011
INCIDENTE DE IMPEDIMENTO CÍVEL (12080)
ARGUINTE: IVAN MARINHO PIRES DE SOUZA
ARGUIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001714-43.2021.8.08.0011

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: IVAN MARINHO PIRES DE SOUZA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. FABIO PRETTI

EMENTA. JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. AGENTE DE POLÍCIA E INVESTIGADOR. DESVIO DE FUNÇÃO. DECRETOS ESTADUAIS nº 3.729-R/2014 e nº 3.771-R/2015. RECONHECIMENTO DO DESVIO. PAGAMENTO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
IVAN MARINHO PIRES DE SOUZA
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
aduzindo o requerente que é Agente da Polícia Civil, no entanto, efetivamente exerce atribuições do cargo de Investigador, em razão da falta de pessoal. Busca, assim, seja reconhecido o desvio de função, bem como o requerido seja condenado ao pagamento das diferenças remuneratórias, respeitado o prazo prescricional.

Em contestação (ID 7085316), o ente estadual informa que não há desvio de função, até mesmo porque as atribuições dos agentes de polícia ultrapassam a simples guarda de presos, conforme resta claro no Decreto nº 3.819/95 e Decreto nº 3.729-R de 18.12.2014, cabendo-lhes, por exemplo, participar de diligências e operações policiais e atender a demandas diversas que guardem relação com a natureza policial.

A sentença (ID 7085344) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, reconhecendo o desvio de função e condenando o réu ao pagamento das diferenças salariais entre os cargos de Agente e Investigador da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, incidindo juros de mora calculados com base nos juros aplicados à caderneta de poupança, desde a citação, e correção monetária pelo IPCA, a partir de cada vencimento, até 08/12/2021.

A partir de 09/12/2021 haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. Aplica-se ao caso a prescrição quinquenal
”.

Irresignado, o requerido ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs Recurso Inominado (ID 7085348), requerendo pela improcedência total do pedido contido na inicial.

O autor ofertou contrarrazões (ID 7085358), pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado entende que, não obstante a Lei Complementar Estadual nº 04/90 tenha estabelecido, em seu art. 24, que as atribuições do cargo de Agente de Polícia seriam fixadas através de Decreto, o Estado do Espírito Santo não estaria autorizado a modificar a natureza do cargo de Agente de Polícia como fez através dos Decretos Estaduais nº 3.729-R/2014 e nº 3.771-R/2015, atuando em patente ofensa a seu limite regulamentar, caracterizando a ilegalidade dos atos.

Ademais, em que pese a alegação do Estado do Espírito Santo de que não restou comprovado o desvio de função com o exercício de atividades do cargo de investigador de polícia, verifico que o conjunto probatório constante dos autos demonstra que o autor desempenhou atividades fora das atribuições previstas para seu cargo. Basta verificar, por exemplo, o documento anexado ao ID 7085300, em que o Delegado Marcelo Meurer Ramos informa que
“em razão da falta de pessoal, exerce desde 2012, as atividades de investigação e inteligência policial, interceptações e escutas telefônicas, transcrições de áudios, cumprimentos de mandados policiais e judiciais, além de relatórios circunstanciados das investigações, prisões, etc”
.

Além disso, em virtude do ocorrido com outros servidores, o Ministério Público Estadual firmou acordo com o Estado para envio de uma proposta de Lei Complementar para readequar as funções dos Agentes de Polícia, com o próprio intuito de evitar inúmeras demandas judiciais.

Assim, conforme já se consolidou a orientação do c. STJ, através do enunciado da Súmula no 378,
“reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes”
. Dessa forma, adotando o mesmo entendimento do magistrado sentenciante, verificado a atuação do servidor em desvio de função e a ilegalidade do Decreto nº 3.729-R/2014, deve ser reconhecido o direito ao pagamento da diferença remuneratória existente entre o cargo do requerente e o cargo de investigador de polícia, observado o prazo prescricional.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo o comando sentencial na íntegra.
Sem custas processuais, consoante art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013
, mas CONDENO o recorrente em honorários sucumbenciais que fixo em
20%
sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 06 de fevereiro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente relatora, com a devida vênia ouso divergir de Vossa Excelência na análise do processo em epígrafe.

Alega a parte autora ter laborado em desvio de função desde o início do exercício, em 16/03/2010. Todavia, os elementos trazidos aos autos não possuem o condão de demonstrar de maneira indene de dúvidas tais fatos. Com a inicial foram juntados boletins unificados, relatório de investigação policial e diligências, documentos cuja elaboração se insere no rol de atribuição do cargo desde os idos de 1995, com a edição do Decreto estadual n° 3.819-N/1995, devidamente adequado por meio do Decreto estadual nº 3729-R/2014.

As testemunhas (Delegado de Polícia Civil MARCELO MEURER e Policial Civil ADRIANO) se limitaram a informar a deficiência de servidores no órgão, dizendo genericamente que, diante de tal contexto, servidores de um cargo desempenham a função dos demais, confundindo-se as atribuições; todavia, demonstraram desconhecimento da norma que regulamenta as funções desempenhadas pelo servidor em questão.

Pode-se, portanto, concluir que, a teor do art. 373, I, do CPC, o autor não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar que, desde que entrou em exercício no cargo em comento, desempenhou funções que se desviaram de suas atribuições legais. Nesse sentido já decidiu o e. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA Nº. 378 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PROVA DO DESVIO DE FUNÇÃO. ARTIGO 373, I, DO CPC. ÔNUS DA PARTE AUTORA. 1. Comprovado o desvio de função, o servidor público faz jus às diferenças salariais pelo período em que exerceu o cargo (STJ – Súmula 378). 2.Para a comprovação do desvio de função o servidor deve demonstrar que exercia efetivamente e habitualmente função diversa da sua, uma vez que cabe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. 3.As provas documentais e testemunhais não confirmaram que a servidora laborou em desvio de função. 4.Recurso improvido.(TJ-ES - APL: 00145082220148080014, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 29/05/2017, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/06/2017)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESVIO DE FUNÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DIVERSA DO CARGO OCUPADO PELO SERVIDOR. ÔNUS DA PROVA. APLICABILIDADE DO ARTIGO 333, I, DO CPC. AUTOR NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR A VERACIDADE DE SUAS ALEGAÇÕES. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. - É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o servidor em desvio de função tem direito à percepção das diferenças vencimentais decorrentes de tal situação, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado. Precedentes do STJ. 2. - para a configuração de labor em desvio de função exige-se prova robusta, prova essa que seja capaz de convencer o julgador, de forma irrefutável, que o servidor efetivamente desempenhou, no exercício de seu cargo, funções inerentes a outro que não aquele. 3. - O ônus da prova é regra de julgamento que deve direcionar a atividade do magistrado na prolação da decisão. Nesta esteira, o não atendimento à regra do artigo 333, do Código de Processo Civil, pelas partes implica descumprimento de ônus processual, gerando, em consequência, sanção da mesma natureza, consistente no julgamento desfavorável. 4. - Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO VISTOS , relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória, em 20 de agosto de 2013. Presidente Relator (TJ-ES - APL: 09118433320098080030, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Data de Julgamento: 20/08/2013, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/08/2013)

Portanto, conheço do recurso do Estado e DOU-LHE provimento a fim de reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Ante o provimento do recurso, sem condenação em honorários.

É como, respeitosamente, voto.